Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA AO PARADIGMA DO STF. TEMA 784. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
3. Nas razões recursais, a agravante aponta que o acórdão vergastado violou o art. 37, inciso II da Constituição Federal e a jurisprudência pacificada da Corte Suprema ao não reconhecer o direito subjetivo da recorrente à imediata convocação para matrícula na residência médica do qual foi aprovada. Assevera que, apesar de devidamente comprovada nos autos a existência de vaga que alcançava a sua classificação, a presença do interesse da Administração Pública no preenchimento imediato do cargo e a existência de dotação orçamentária, não houve determinação para convocação e preenchimento do cargo, o que ocasionou a preterição daqueles que se encontravam no cadastro de reserva e a consequente infringência ao Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.
4. Cumpre observar que a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na falta do prequestionamento da matéria, na consonância do acórdão recorrido com o disposto no Tema 784 do STF e na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
5. O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311 (Tema 784), fixou o seguinte entendimento: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
6. Na espécie, o edital estabeleceu 12 vagas para Residência Médica (ID 53857529) e, embora a agravante tenha sido classificada na 16a colocação (ID 53857530), a desistência da candidata aprovada na 15a colocação não garante à autora a nomeação para o cargo, uma vez o direito subjetivo à nomeação deriva da aprovação dentro do número de vagas, ou da preterição na observância da ordem classificatória, o que não se vislumbra no presente caso.
7. Nesse sentido, conforme consignado no acórdão vergastado, “(...)a autora não comprovou que foi preterida na nomeação por não observância da ordem de classificação no certame, de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública, em violação à ordem de classificação no concurso (...).” Portanto, verifica-se que, ao contrário do afirmado pela agravante, a decisão colegiada está em consonância à tese fixada no julgamento do Tema 784 de repercussão geral.
8. Ademais, somente seria possível concluir em sentido contrário a partir do reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e das previsões regulamentares relativas ao concurso público, o que, para a espécie, é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme disposto no enunciado no 279 da Suprema Corte.
9. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.